Tribunal: STF
Processo: MI 7069
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O mandado de injunção ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental.



    2. O mandado de injunção reclama uma necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica que a referência a “templos de qualquer culto” na alínea “b”, inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, não alcança a maçonaria. Precedentes: RE 562.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 14/12/2012, ARE 866.402 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/4/2015, e MI 6.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019. 



    4. A concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal não se aplica aos templos maçônicos, o que torna incabível a imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada do remédio injuncional. 



    5. Nego provimento ao agravo regimental.